Tribunal: TJES
Processo: 0034225-15.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034225-15.2018.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA GONCALVES DE OLIVEIRA MIRANDA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL SUCESSIVA. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CORRETAMENTE APLICADA (ARE 709.212/DF). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A lide versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contrato com designação temporária. Alega a parte autora ter prestado serviço ao réu nos períodos de
fevereiro de 2012 a 2015
. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, que seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

O juízo de origem
julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a nulidade dos contratos e condenando o réu ao pagamento do FGTS, porém reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 23/11/2013
.

Assim, o(a) autor(a), através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição quinquenal e julgar totalmente procedentes os pedidos aduzidos na petição inicial. Por sua vez, a parte ré apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Ao analisar os autos, observa-se que o(a) autor(a) foi contratado(a) sob o regime de designação temporária pelo requerido para exercer a função de
professora
. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal) , pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal.

Constata-se, outrossim, que os prazos máximos previstos na legislação pertinente foram extrapolados, ainda que se considere a possibilidade de prorrogação. Apenas considerando-se o período não alcançado pela prescrição, o(a) autor(a) permaneceu por tempo excessivo no cargo, em regime de designação temporária. As seguidas contratações do(a) recorrente desvirtuaram a característica de transitoriedade e emergencialidade, em clara infringência ao princípio do concurso público previsto no art. 37, II da CF , a ensejar a nulidade dos atos, como previsto no §2º do referido dispositivo constitucional , fazendo jus o(a) autor(a) à verba de FGTS.

Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário. Portanto, correta a sentença ao declarar a nulidade dos contratos objetos da lide e condenar a parte ré ao pagamento do depósito de FGTS à autora, restando analisar o ponto impugnado no recurso, qual seja, a prescrição.

Quanto à incidência da prescrição quinquenal ou trintenária no que se refere ao pagamento de FGTS, o Supremo Tribunal Federal já manifestou que, em relação aos créditos cujo termo inicial tenha ocorrido após o julgamento do ARE 709.212/DF (13/11/2014), deve ser quinquenal o prazo prescricional. No entanto, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso antes dessa data, deve-se aplicar o que ocorrer primeiro, seja o prazo de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, seja o prazo de 05 (cinco) anos, a partir da decisão proferida no julgamento do ARE 709.212. Destaca-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). [...] A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (STF – ARE 709212/DF, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/02/2015) .

Partindo das premissas estabelecidas pelo STF (ARE 709.212/DF), a definição do prazo prescricional (quinquenal ou trintenário) não depende da data de ajuizamento, mas sim do termo inicial da prescrição (ou seja, a data em que o depósito do FGTS deixou de ser realizado), tendo como marco a data do julgamento do ARE 709.212/DF (13/11/2014). A regra de transição é a seguinte: Se o termo inicial da prescrição ocorreu após 13/11/2014, aplica-se diretamente o prazo quinquenal. Se o termo inicial ocorreu antes de 13/11/2014 (prazo já em curso), aplica-se o que ocorrer primeiro: o prazo de 30 anos (contado do termo inicial) ou o prazo de 5 anos (contado da decisão do STF, tendo como data limite 13/11/2019). A tese em questão é extensiva às situações em que o FGTS é devido pela Fazenda Pública (v.g., RE 1.195.673/PB).

Destarte, no presente caso, considerando que o ajuizamento se deu em
23/11/2018
e que os vínculos contratuais da parte autora
iniciaram-se antes de 13/11/2014 (estando o prazo prescricional em curso), mas a ação foi proposta antes de 13/11/2019 (limite da regra de transição)
, correta a sentença ao aplicar o prazo prescricional quinquenal, contado retroativamente da data do ajuizamento (
23/11/2018
), declarando prescritas as parcelas anteriores a
23/11/2013
. O recurso autoral, que busca afastar dita prescrição, não merece prosperar.

No que diz respeito ao índice de atualização monetária a ser utilizado, destaca-se o recente julgamento da ADI 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal, tendo a Suprema Corte decidido que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS deverá ser atualizada na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial da inflação (IPCA) em todos os exercícios. Todavia, foram atribuídos efeitos ex nunc ao acórdão. No entanto, constata-se que a situação dos autos não corresponde à do empregador que realiza depósitos de FGTS em prol de seu empregado, mas sim de uma condenação judicial do ente fazendário decorrente da nulidade dos contratos. Por tudo isso, aplica-se in casu o índice de correção monetária a partir dos critérios estabelecidos no Tema 905 do STJ, o que apenas reforça a correção dos parâmetros da condenação.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para MANTER INTEGRALMENTE a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, que reconheceu a nulidade dos contratos celebrados entre as partes e condenou o réu (
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
) ao depósito dos valores devidos a título de FGTS na conta vinculada da parte autora (
FERNANDA GONÇALVES DE OLIVEIRA MIRANDA
), observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a
23/11/2013
.

Condeno a parte autora/recorrente, vencida na instância recursal, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, observada eventual gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)